Tribunal: TJSP
Processo: 1012484-80.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cobrança de uso de faixa de domínio de rodovia em razão da passagem de linha de transmissão de energia elétrica – Recurso originalmente distribuído livremente à C. 11a Câmara de Direito Público – Remessa dos autos à esta C 2a Câmara de Direito Público por suposta prevenção em razão do julgamento da apelação cível no 1041285-98.2017.8.26.0053 – Recurso que, embora

Ementa:
Agravo de instrumento – Cobrança de uso de faixa de domínio de rodovia em razão da passagem de linha de transmissão de energia elétrica – Recurso originalmente distribuído livremente à C. 11a Câmara de Direito Público – Remessa dos autos à esta C 2a Câmara de Direito Público por suposta prevenção em razão do julgamento da apelação cível no 1041285-98.2017.8.26.0053 – Recurso que, embora envolvesse as mesmas partes e tratasse de similar matéria, possuía causa de pedir diversa, tratavam de rodovias distintas – Fatos diversos que afastam a aplicação do art. 105 do RITJSP, segundo entendimento da Colenda Turma Especial – Prevaleceu a interpretação de que a prevenção, em casos tais implicaria em violação ao princípio do juiz natural, ao vincular um único órgão a todas eventuais novas demandas similares relacionadas as mesmas partes – Declinam de competência para encaminhamento à C. 11a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012484-80.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARIA JOSE
REZENDE PEREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declinaram da competência
para encaminhamento à 11a Câmara de Direito Público. V U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-80.2017.8.26.0019 -Voto no 26.628
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1012484-80.2017.8.26.0019
Apelante:
MARIA JOSE REZENDE PEREZ
Apelado:
MUNICÍPIO DE AMERICANA
Comarca/Vara:
AMERICANA / 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
VOTO No 26.628
Agravo de instrumento Cobrança de uso de faixa de domínio de
rodovia em razão da passagem de linha de transmissão de energia
elétrica Recurso originalmente distribuído livremente à C. 11a
Câmara de Direito Público Remessa dos autos à esta C 2a
Câmara de Direito Público por suposta prevenção em razão do
julgamento da apelação cível no 1041285-98.2017.8.26.0053
Recurso que, embora envolvesse as mesmas partes e tratasse de
similar matéria, possuía causa de pedir diversa, tratavam de
rodovias distintas Fatos diversos que afastam a aplicação do art.
105 do RITJSP, segundo entendimento da Colenda Turma
Especial Prevaleceu a interpretação de que a prevenção, em
casos tais implicaria em violação ao princípio do juiz natural, ao
vincular um único órgão a todas eventuais novas demandas
similares relacionadas as mesmas partes
Declinam de
competência para encaminhamento à C. 11a Câmara de Direito
Público.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
servidora pública municipal de Americana em ação ordinária que visa a
anulação do ato de sua exoneração, que se deu com fulcro no art. 169, §3o, II,
da Constituição Federal, bem como a condenação do Município ao
pagamento de indenização por danos morais.
O recurso foi orginalmente distribuído à C. 11a
Câmara de Direito Público, sob relatoria do Exmo. Des. Oscild de Lima
Junior. O apelo não foi conhecido, por entender-se que haveria prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-80.2017.8.26.0019 -Voto no 26.628
3
desta C. 2a Câmara em função do julgamento do agravo de instrumento no
2062436-68.2017.8.26.0000, tirado de mandado de segurança coletivo
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de
Americana e Nova Odessa contra o Município de Americana.
É o relatório.
Respeitado o entendimento diverso, tenho que deve
ser mantida a distribuição livre à 11a Câmara, considerando o posicionamento
já firmado pela C. Turma Especial a respeito da questão.
Isso
porque,
malgrado
em
outros
casso
assemelhados esta desembargadora tenha reconhecido a distribuição por
prevenção, a C. Turma Especial assim decidiu no conflito de competência no
0017597-21.2019.8.26.0000:
Conflito de Competência Recurso de Apelação em
Ação Ordinária Exoneração de servidor Pretensão de reintegração ao
cargo
Competência declinada pela 10o Câmara de Direito Público
remetidos os autos para a 2a Câmara de Direito Público fundada em
prevenção C. Câmara de Direito Público suscitada competente para a
demanda. 1. Não há se falar em prevenção se uma das demandas já fora
julgada, tal como ocorre no caso em exame haja vista que o Mandado de
Segurança do qual tirado o Agravo de Instrumento apontado como causa de
prevenção já fora julgado definitivamente. 2. De outra parte, forçoso
observar que os objetos são distintos. Conflito procedente e competente a C.
10a Câmara de Direito Público suscitada. (TJSP; Conflito de competência
cível 0017597-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Americana - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 20/05/2020)
Portanto, curvando-me à orientação supra, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-80.2017.8.26.0019 -Voto no 26.628
4
ressaltando que o presente recurso de apelação sequer versa sobre quaisquer
dos pontos examinados no citado writ coletivo, tenho que a distribuição livre
à C. 11a Câmara deve ser mantida.
Por todo o exposto, não conheço do presente recurso
e tendo em vista o fato de que a redistribuição se deu por r. decisão
monocrática, e que não referido o posicionamento já firmado pela C. Turma
Especial, fatos que não recomendam suscitar desde já o conflito, pelo meu
voto, declino da competência, para que os autos retornem à Colenda 11a
Câmara de Direito Público.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora